Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707638-85.2021.8.07.0018 APELANTE: TIM S A, TIM S/A, TIM S A, TIM S A, TIM S A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que informem se foi celebrado o acordo noticiado no pedido de suspensão processual (id. 36105840), bem como para que se manifestem sobre o transcurso do prazo de suspensão processual concedido. P. I. Brasília - DF, 3 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora